Tribunal: TJES
Processo: 5010364-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010364-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE BOER FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. A questão relativa à natureza jurídica das rubricas questionadas foi abordada no julgado, notadamente ao consignar que
“A indenização por lucros cessantes recebida no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) não exclui, por si só, o direito ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), por se tratarem de verbas com fundamentos fáticos e jurídicos distintos.”

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação nº 5010364-51.2023.8.08.0030

Embargante: Samarco Mineração S.A.

Embargados:

Simone Boer Ferreira da Silva e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (ID 15870828) que, à unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para fins de prosseguimento do feito com a produção de de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia com o exame de todos os pedidos formulados pela parte autora.

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece do vício da omissão com relação à análise da natureza jurídica do Auxílio Financeiro Emergencial e da indenização por lucros cessantes. Por fim, pugna pelo prequestionamento.

Embora intimados, os embargados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Eis a ementa do acórdão embargado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DESASTRE AMBIENTAL. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1 - A sentença que, proferida logo após a apresentação da réplica, deixa de oportunizar às partes a especificação das provas e de realizar a audiência de saneamento e organização do processo, afronta o disposto no art. 357 do CPC, configurando cerceamento de defesa e nulidade por error in procedendo.

2 - A distribuição do ônus da prova é providência de instrução processual, devendo anteceder o julgamento do mérito, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório (CF, art. 5º, LV).

3 - A indenização por lucros cessantes recebida no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) não exclui, por si só, o direito ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), por se tratarem de verbas com fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

4 - Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia.

5 - Preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença. Acolhida. Recurso de apelação julgado prejudicado.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do TJES sobre a temática.

Ao contrário da tese recursal, a questão relativa à natureza jurídica das rubricas questionadas foi abordada no julgado, notadamente ao consignar que
“A indenização por lucros cessantes recebida no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) não exclui, por si só, o direito ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), por se tratarem de verbas com fundamentos fáticos e jurídicos distintos.”

Ainda que assim não fosse, o abrupto julgamento do feito sem a indispensável atividade probatória culminou no vício de atividade detectado e repelido do acórdão embargado, circunstância que denota evidente prejudicialidade a ser previamente dirimida até mesmo para aferição da repercussão em eventual pagamento já realizado pela embargante aos embargados.

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim
, cumpre acentuar que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.